Tribunal: TJMT
Processo: 1011823-05.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VINICIUS ROLIM DE SOUZA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1018614-61.2022.8.11.0041, ajuizada em face de PAULO ROBERTO ROLIM DE SOUZA, indeferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel situado na Avenida João Eugênio Gonçalves Pinheiro, número 315, casa 65, bairro Araés, CEP: 78010-308, Cuiabá-MT.
Para tanto, narra o agravante, que o imóvel, objeto da lide, servia para a sua moradia e também da sua avó, o qual, agora, foi tomado de forma violenta por seu tio, ora agravado, que sequer residia no local.
Aduz que, após se tornar maior de idade, resolveu administrar o seu próprio dinheiro, recebido a título de pensão do falecido avô, o que acabou por gerar a revolta do agravado, que até então administrava as finanças do autor e da sua avó, pessoa idosa e incapaz.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente, quais sejam:
I – a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Com efeito, não é possível identificar, no presente caso, que a posse sobre o imóvel em questão era exercida tão apenas pelo agravante e sua avó, na medida em que o tio do recorrente, ora agravado, até então era quem cuidava dos pagamentos das despesas do imóvel e cuidados com os ocupantes.
Não há, portanto, até o presente momento, prova capaz de atestar que o agravado não coabitasse no imóvel, sendo evidente que a questão da posse exclusiva do autor se mostra controvertida e deve ser melhor esclarecida no curso da lide.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, não há nada que recomende a reforma da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Ademais, DETERMINO A RETIFICAÇÃO do polo passivo deste recurso, para constar o nome do agravado PAULO ROBERTO ROLIM DE SOUZA, ao invés do nome da Juíza que proferiu a decisão agravada.
Cumpra-se.